Tribunal: TJMT
Processo: 1042216-13.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042216-13.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Ensino Superior]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THAYNA PATRICIA PEREIRA - CPF: 067.467.351-41 (APELADO), BRUNO FERREIRA GOMES - CPF: 019.804.411-97 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (APELANTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACADÊMICA DE CURSO DE MEDICINA – BENEFICIÁRIA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) – NEGATIVA DE MATRÍCULA APÓS ADITAMENTO EXTEMPORÂNEO – EXCLUSÃO DO PORTAL ACADÊMICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade da instituição de ensino por falha na prestação dos serviços educacionais, sendo cabível a indenização por danos morais quando comprovada a indevida negativa de matrícula e restrição de acesso ao portal acadêmico, mesmo após o cumprimento, ainda que extemporâneo, das exigências de aditamento do FIES pelo aluno.

O valor fixado a título de compensação, quando adequado aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência dominante, deve ser mantido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA, visando reformar a sentença de Id. 308587435 proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1042216-13.2024.8.11.0041, ajuizada em face de THAYNA PATRICIA PEREIRA, julgou parcialmente procedente o feito nos seguintes termos:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por Thayná Patrícia Pereira para condenar Pitágoras – Sistemas de Educação Superior Sociedade S.A, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença).

Prejudicado o pedido de obrigação de fazer, ante a perda superveniente do objeto.

Condeno a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões de Id. 308587436, a empresa apelante, em síntese, que não praticou qualquer ato ilícito que justifique a condenação por danos morais. Defende que a responsabilidade pelo aditamento do FIES e a consequente regularização da matrícula é integralmente da aluna, por se tratar de procedimento pessoal, realizado mediante login e senha individuais, sem qualquer ingerência direta da instituição de ensino. Ressalta, ainda, que a própria autora reconheceu a extemporaneidade do aditamento, o que demonstraria a ausência de nexo de causalidade entre a conduta da instituição e os prejuízos alegados.

A apelante sustenta, ademais, que não houve falha na prestação de serviços educacionais, tendo agido de forma diligente e respeitosa no atendimento à parte autora. Aponta, inclusive, que a inércia da estudante em providenciar o aditamento no prazo estipulado pelo programa FIES foi a verdadeira causa da situação enfrentada, afastando-se, por conseguinte, qualquer dever de indenizar.

Subsidiariamente, caso não acolhida a tese de inexistência de ato ilícito, a recorrente pleiteia a minoração do valor da indenização fixada, argumentando que o montante de R$ 5.000,00 é desproporcional diante da extensão do dano alegado, das condições das partes e da jurisprudência de casos análogos, os quais, segundo defende, vêm fixando valores entre R$ 3.000,00 e R$ 4.000,00.

Por fim, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedente a pretensão indenizatória ou, sucessivamente, a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais, bem como a inversão dos ônus sucumbenciais, com condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões de Id. 308587440, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por Thayná Patrícia Pereira em face de Pitágoras – Sistemas de Educação Superior Sociedade Ltda., alegando a autora que é estudante do curso de Medicina na instituição ré, sendo beneficiária do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), mas que não conseguiu realizar o aditamento do referido financiamento para o segundo semestre de 2024.

Afirma que, diante de dificuldades financeiras, efetuou o pagamento de parcelas pendentes ao final do prazo previsto para o aditamento, em 28/06/2024, apresentando os comprovantes de quitação. Contudo, a instituição de ensino recusou-se a processar o aditamento, alegando necessidade de baixa bancária, o que inviabilizou a formalização da renovação do financiamento.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial e, desta decisão, se insurge a instituição de ensino.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal reside na alegada ausência de responsabilidade da instituição de ensino pelos danos morais reconhecidos na sentença, e, de modo subsidiário, na pretensão de minoração do valor indenizatório fixado.

A narrativa fática não deixa dúvida de que a relação travada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois a parte autora/recorrida amolda-se na figura jurídica de consumidora e a empresa aérea/recorrente na de fornecedora, bem como o serviço de transporte aéreo foi prestado com cunho finalístico.

Nessa ótica, o CDC, em seu artigo 14, estabelece como sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos prejuízos advindos ao consumidor em razão da utilização dos seus serviços:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Logo, se não houver a caracterização de qualquer excludente prevista no art. 14, § 3o, do CDC, é inegável e inafastável a responsabilidade da empresa de transporte de passageiros, pois, independe da comprovação de culpa.

A recorrente sustenta que não praticou qualquer conduta ilícita ou culposa que ensejasse a sua responsabilização. Atribui exclusivamente à autora a responsabilidade pela situação enfrentada, sob o argumento de que ela teria deixado de efetuar o aditamento do FIES dentro do prazo, motivo pelo qual figurava como “aluna desistente” em seus registros internos. Defende, ainda, que o procedimento de aditamento é ato pessoal e intransferível do aluno, não havendo ingerência da instituição de ensino.

Tal argumentação, contudo, não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

Conforme evidenciado nos documentos constantes dos autos, a autora efetuou os pagamentos exigidos para viabilizar o aditamento contratual ainda dentro do prazo estipulado pelo FIES, ainda que na data-limite, apresentando os comprovantes pertinentes à instituição ré. A despeito disso, a instituição recusou-se a promover o aditamento sob o argumento da necessidade de baixa bancária, inviabilizando a regularização da matrícula e, por consequência, impedindo o acesso da autora ao portal acadêmico e às atividades curriculares do semestre letivo de 2024/2.

Ao contrário do que sustenta a apelante, a matéria não se restringe a obrigações frente ao Fundo de Financiamento Estudantil, mas trata, sim, da prestação de serviço educacional, cujo controle operacional e acadêmico está sob a responsabilidade da instituição de ensino. Mesmo após a formalização extemporânea do aditamento, comprovadamente realizada, a recorrente manteve a autora indevidamente desvinculada, conforme se depreende da comunicação de desistência registrada pela própria instituição (Id. 171402570).

Dessa forma, restou configurado o defeito na prestação do serviço educacional, caracterizado pela conduta omissiva e burocrática da instituição, que impôs obstáculo indevido à continuidade da vida acadêmica da aluna, em flagrante violação ao direito fundamental à educação.

À luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a falha na prestação do serviço – elementos amplamente demonstrados nos autos.

Assim, não prospera a alegação de ausência de responsabilidade da instituição de ensino, tampouco de culpa exclusiva da aluna, razão pela qual deve ser mantida a condenação por danos morais.

A recorrente também sustenta que a situação vivenciada pela autora configuraria mero aborrecimento, incapaz de justificar indenização por dano moral. Subsidiariamente, pleiteia a minoração do valor arbitrado, por considerá-lo desproporcional frente às circunstâncias do caso.

Mais uma vez, as alegações não merecem acolhida.

O impedimento de acesso ao portal acadêmico, às aulas e às avaliações, por exclusiva falha administrativa da instituição de ensino, vai muito além do mero dissabor cotidiano, atingindo diretamente o projeto de vida da estudante e sua formação profissional. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a negativa indevida de matrícula ou a exclusão irregular de aluno de atividades acadêmicas gera dano moral
in re ipsa
, dispensando a comprovação do prejuízo de ordem subjetiva.

A sentença fixou a indenização em R$ 5.000,00, valor que se mostra razoável e proporcional, compatível com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal em casos semelhantes, inclusive nos limites citados pela própria apelante (entre R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00).

Tal infortúnio, evidentemente, foi causador de desgaste emocional, traduzido em frustração, desapontamento, insegurança e angústia, bem como de prejuízo material, porquanto a requerida aplicará seu tempo e seus recursos no intuito de atingir sua formação, com vistas a ingressar no mercado laboral investida de qualificação específica, que provavelmente lhe proporcionaria atingir maior satisfação, segurança e realização.

O ato ilícito, por sua vez, como já registrei, ficou caracterizado no impedimento da autora em se rematricular no semestre letivo subsequente, cujo nexo causal está totalmente atrelado à conduta irregular da Instituição de Ensino.

Por oportuno, colaciono os seguintes precedentes de outros Tribunais Pátrios:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. CANCELAMENTO DE BOLSA COM ÓRGÃO CONVENIADO. RECEBIMENTO COBRANÇA COERCITIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por instituição de ensino contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por cobrança indevida c/c reparação por danos materiais e morais, ajuizada por aluno beneficiário de bolsa decorrente de convênio com a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, cancelada de forma unilateral e sem aviso prévio. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a relação jurídica entre aluno e instituição de ensino configura relação de consumo, autorizando a inversão do ônus da prova; e (ii) saber se houve falha na prestação do serviço educacional, apta a ensejar a condenação por danos materiais e morais. III. Razões de decidir 3. O contrato de prestação de serviços educacionais é regulado pelo CDC, sendo o aluno destinatário final dos serviços e vulnerável em relação à instituição. 4. A ausência de comunicação formal sobre o fim do convênio e a cobrança de valores indevidos, como condição para matrícula, caracterizam prática abusiva. 5. A instituição recebeu valores do FIES referentes a semestre não cursado e não apresentou comprovação de prestação dos serviços respectivos. 6. Os danos morais também restaram configurados pela conduta lesiva à continuidade do percurso acadêmico e à segurança jurídica do discente, ultrapassando o mero aborrecimento. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre aluno e instituição de ensino superior. 2. A cobrança de valores subsidiados por bolsa, a negativa de matrícula e o recebimento de verbas do FIES sem prestação do serviço configuram falha na prestação do serviço, ensejando a reparação por danos materiais e morais.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 205; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 14 e 39, V; CPC/2015, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.155.866/RS, Rel. Min. Ricardo Cueva, j. 10.02.2015; STJ, REsp 1.094.769/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 18.03.2014; TJMT, Apelação Cível 0053840-28.2014.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Gonçalves, j. 03.07.2024.” (N.U 1028427-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FIES. ADITAMENTO DE TRANSFERÊNCIA. CIÊNCIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. COBRANÇA IRREGULAR DAS MENSALIDADES PELO VALOR TOTAL . PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. FALHA DO SERVIÇO . RESPONSABILIDADE NÃO AFASTADA PELAS FORNECEDORAS RÉS. DEVER DE INDENIZAR . PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. Ação proposta por aluno beneficiário do programa de financiamento FIES. 2. Demonstração da realização do aditamento de transferência e da ciência da Instituição de Ensino. 3. Cobrança indevida, nos três primeiros meses do ano de 2017, das mensalidades pelo valor total, desconsiderado o financiamento de 89,98% obtido pelo discente. 4. Ocorrência de falha do serviço não afastada pelas rés.
5. Dano moral, decorrente da quebra do princípio da confiança, bem como da frustração da legítima expectativa do consumidor, de completar sua formação na instituição escolhida sem a ocorrência de situações alheias à sua vontade e danosas ao seu equilíbrio e bem-estar.
6. Quantificação. Valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerada a ausência de prova de qualquer desdobramento mais gravoso, como negativação ou impedimento à matrícula/frequência em decorrência do fato narrado.” (TJ-RJ – APL: 00034940820198190031, Relator: Des (a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 03/03/2020, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-03-06)

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES INTEGRAL (100%). COBRANÇA INDEVIDA. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. 1 – Celebrado contrato de prestação de serviço educacional entre a as partes, é cristalina a natureza consumerista da relação firmada, à qual se aplicam as previsões constantes do Código de Defesa do Consumidor. 2 – É fato que, no caso em análise, a Ré/Apelante cobrou a Autora por valor não devido em razão de financiamento estudantil, e, mesmo depois de reclamações, não foi sanada a irregularidade configurando falha na prestação do serviço. 3 – Viola o dever de informação a instituição de ensino que não prevê expressamente em seu contrato de prestação de serviço, nem informa ao aluno de maneira clara e adequada a respeito da necessidade estrita de adequação da grade curricular do semestre à matriz por ela estipulada como condição absoluta à manutenção do financiamento estudantil integral. 4 – Ao também se beneficiar com o cadastro no sistema de financiamento estudantil a instituição de ensino tem por obrigação informar o valor real das mensalidades, já considerados eventuais descontos aplicáveis, inclusive suas periodicidades e variações.
5 – O princípio da confiança, um dos impositivos do direito à informação do consumidor, garante a necessidade de preservação do direito de escolha do consumidor. 6 – A falha na prestação do serviço e o ato ilícito praticado pela Ré na realização de cobranças indevidas à Autora e posterior impedimento à sua matrícula e continuidade no curso superior configuram dano de natureza moral a ser indenizado, além da declaração de inexistência do débito cobrado pela Instituição de Ensino.
7 – Indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o grau de culpa, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, bem como a finalidade compensatória; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta, razão pela qual deve ser minorado o valor arbitrado a título de danos morais. Apelação Cível provida”. (TJRS, Acórdão 1134064, 07034024420178070014, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 8/11/2018. Pág. Sem Página Cadastrada.)

Assim, vislumbra-se que a compensação por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, bem como a finalidade compensatória; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta.

Por fim, não se vislumbra qualquer vício na sentença recorrida. Ao contrário, a decisão de primeiro grau é bem fundamentada, clara, coerente com os elementos constantes dos autos e conforme ao ordenamento jurídico aplicável.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios, em sede recursal, para o percentual de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025